Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713363-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIOS LTDA-ME, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora anteriormente deferida, bem como determinou que a credora apresentasse planilha de cálculo, a fim de que o crédito exequendo obedeça aos termos do plano de recuperação judicial, com atualização até 31/3/2015, para posterior inclusão do crédito no quadro geral de credores e o respectivo pagamento, enquanto crédito retardatário (ID 147873143, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o fato gerador do crédito exequendo não é o descumprimento contratual, haja vista a empresa OAS Empreendimentos S/A não ter feito parte do contrato tampouco compunha o polo passivo. Só ingressou na demanda após a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, já na fase de cumprimento de sentença; 2) A SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não compõe o polo ativo do pedido de recuperação judicial; 3) a ação de indenização que originou o crédito exequendo foi ajuizada em 20/5/2016; 4) o cumprimento de sentença foi deflagrado em agosto de 2018 unicamente contra a empresa SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; 5) a origem do débito em desfavor da empresa OAS Empreendimento S/A data de 3/12/2019, quando incluída no polo passivo da demanda, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária; 6) houve o encerramento da recuperação judicial; 7) o crédito exequendo não tem natureza concursal. Requer o efeito suspensivo, além da constituição de nova penhora em antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 45572899/45572901). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que já houve o encerramento da recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051 fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso, a empresa OAS Empreendimentos S/A ingressou no polo passivo da demanda apenas na fase de cumprimento de sentença, quando julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Mesmo se considerar que o fato gerador seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, este procedimento já foi encerrado e as devedoras, ora agravadas, não demonstraram a satisfação do crédito, tampouco sua inclusão no plano de recuperação judicial. Portanto, os fundamentos trazidos pela agravante indicam a razoabilidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à eventual inclusão do crédito no quadro geral de credores. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo às agravadas, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Diante da necessidade de se oportunizar o contraditório, a fim de que as agravadas tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, INDEFIRO o pedido de constituição de nova penhora. Comunique-se o juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator